Tribunal: TJES
Processo: 5005856-28.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005856-28.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO VIEIRA FERRARINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO SERVIDOR EFETIVO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. PREVISÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LC Nº 115/1998). BENEFÍCIO RESTRITO A PROFESSORES EFETIVOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJES E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de professor contratado em regime de designação temporária, para reconhecer o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição sobre a possibilidade de extensão do adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias aos professores temporários, cuja contratação é regida por lei própria (LC nº 809/2015), em regime precário e transitório.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, prevê o direito de professores efetivos ao gozo de 45 dias de férias. Entretanto, os contratos em regime de designação temporária são disciplinados pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual assegura apenas férias proporcionais ao tempo de serviço, quando o vínculo ultrapassar 12 meses.

O STF, no julgamento do RE nº 1400787 (Tema 1241 da repercussão geral), firmou a tese de que o adicional de 1/3 incide sobre todo o período legal de férias. Contudo, tal entendimento aplica-se apenas aos servidores abrangidos pela legislação que prevê o gozo de 45 dias, o que não é o caso dos contratados temporariamente.

A jurisprudência deste Egrégio TJES e das Turmas Recursais reconhece a distinção entre regimes jurídicos, afastando a equiparação entre professores efetivos e temporários para fins de férias de 45 dias e do respectivo adicional constitucional (TJES, Agravo Interno nº 00043113720118080006, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/05/2014; Turmas Recursais: RIs nº 5033993-09.2022.8.08.0024; nº 5010126-84.2022.8.08.0024; nº 5030534-96.2022.8.08.0024; nº 5029402-04.2022.8.08.0024; nº 5005580-49.2023.8.08.0024).

Portanto, não há previsão legal para a extensão do gozo de 45 dias de férias, com adicional de 1/3, a professores temporários, cuja natureza do vínculo é precária e distinta do regime estatutário dos efetivos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
O adicional constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/88 incide sobre todo o período de férias legalmente previsto, mas o direito ao gozo de 45 dias com o respectivo adicional de 1/3 restringe-se aos professores efetivos regidos pela LC nº 115/1998, não se estendendo aos contratados em regime de designação temporária regidos pela LC nº 809/2015.

Dispositivos relevantes citados:

– Constituição Federal, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 2º;
– Lei Complementar Estadual nº 115/1998, art. 48;
– Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

– STF, RE nº 1400787 RG (Tema 1241), Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, j. 15/12/2022;
– STF, Súmula Vinculante nº 37;
– TJES, Agravo Interno nº 00043113720118080006, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/05/2014;
– Turmas Recursais do TJES, RIs nº 5033993-09.2022.8.08.0024; nº 5010126-84.2022.8.08.0024; nº 5030534-96.2022.8.08.0024; nº 5029402-04.2022.8.08.0024; nº 5005580-49.2023.8.08.0024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005856-28.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO VIEIRA FERRARINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO DO SERVIDOR EFETIVO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. PREVISÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO (LC Nº 115/1998). BENEFÍCIO RESTRITO A PROFESSORES EFETIVOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJES E DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de professor contratado em regime de designação temporária, para reconhecer o direito ao recebimento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição sobre a possibilidade de extensão do adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias aos professores temporários, cuja contratação é regida por lei própria (LC nº 809/2015), em regime precário e transitório.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 115/1998, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, prevê o direito de professores efetivos ao gozo de 45 dias de férias. Entretanto, os contratos em regime de designação temporária são disciplinados pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual assegura apenas férias proporcionais ao tempo de serviço, quando o vínculo ultrapassar 12 meses.

O STF, no julgamento do RE nº 1400787 (Tema 1241 da repercussão geral), firmou a tese de que o adicional de 1/3 incide sobre todo o período legal de férias. Contudo, tal entendimento aplica-se apenas aos servidores abrangidos pela legislação que prevê o gozo de 45 dias, o que não é o caso dos contratados temporariamente.

A jurisprudência deste Egrégio TJES e das Turmas Recursais reconhece a distinção entre regimes jurídicos, afastando a equiparação entre professores efetivos e temporários para fins de férias de 45 dias e do respectivo adicional constitucional (TJES, Agravo Interno nº 00043113720118080006, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/05/2014; Turmas Recursais: RIs nº 5033993-09.2022.8.08.0024; nº 5010126-84.2022.8.08.0024; nº 5030534-96.2022.8.08.0024; nº 5029402-04.2022.8.08.0024; nº 5005580-49.2023.8.08.0024).

Portanto, não há previsão legal para a extensão do gozo de 45 dias de férias, com adicional de 1/3, a professores temporários, cuja natureza do vínculo é precária e distinta do regime estatutário dos efetivos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial.

Tese de julgamento:
O adicional constitucional de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/88 incide sobre todo o período de férias legalmente previsto, mas o direito ao gozo de 45 dias com o respectivo adicional de 1/3 restringe-se aos professores efetivos regidos pela LC nº 115/1998, não se estendendo aos contratados em regime de designação temporária regidos pela LC nº 809/2015.

Dispositivos relevantes citados:

– Constituição Federal, arts. 7º, XVII, 37, caput, e 2º;
– Lei Complementar Estadual nº 115/1998, art. 48;
– Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

– STF, RE nº 1400787 RG (Tema 1241), Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, j. 15/12/2022;
– STF, Súmula Vinculante nº 37;
– TJES, Agravo Interno nº 00043113720118080006, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/05/2014;
– Turmas Recursais do TJES, RIs nº 5033993-09.2022.8.08.0024; nº 5010126-84.2022.8.08.0024; nº 5030534-96.2022.8.08.0024; nº 5029402-04.2022.8.08.0024; nº 5005580-49.2023.8.08.0024.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que exerceu o cargo professor da rede público estadual em regime de designação temporária, auferindo gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados. Diante disso, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como do pagamento da correspondente quantia financeira.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
nos seguintes termos:

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar a parte autora, PAULO VIEIRA FERRARINI, as aludidas diferenças salariais do terço constitucional de férias sobre a totalidade gozada de 45 (quarenta e cinco) dias, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, ou seja, anteriores a 02/05/2019.

A condenação deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária a ser realizada pela Taxa Selic.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, discorrendo que o direito ao recebimento de 1/3 (um terço) constitucional de férias sobre 45 (quarenta) e cinco dias possui previsão na Lei Complementar Estadual n° 115/1998 (Estatuto do Magistério Estadual), cuja regência normativa não incide sobre servidores que possuem vínculo precário. Nesse aspecto, os contratos em regime de designação temporária são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Portanto, diante da inexistência de isonomia entre professor efetivo e professor em designação temporária, discorre pela inexistência de direito autoral, pugnando pela improcedência da exordial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do adicional de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias) ao caso do recorrido, que trabalhou como professor do Estado do Espírito Santo em regime de designação temporária.

A Lei Complementar Estadual nº 115/98, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, estabelece em favor dos professores da rede de ensino pública direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais,
in verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Outrossim, conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), em sede de repercussão geral, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”. Vejamos:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Entretanto, observo que o recorrido foi contratado em regime de
designação temporária
, modalidade regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual disciplina, em seu art. 9º, os direitos desses servidores:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;

Dessa forma, verifica-se que os professores designados temporariamente somente fazem jus ao gozo de férias quando o contrato ultrapassar o prazo de 12 meses, hipótese em que o adicional constitucional será pago de forma proporcional ao período efetivamente trabalhado.

Portanto, conclui-se que o direito ao gozo de
45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o pagamento do adicional constitucional de 1/3 (um terço) sobre o período integral de descanso
, é prerrogativa exclusiva dos professores efetivos da rede pública estadual, não se estendendo aos contratados temporariamente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. ABONO DE FÉRIAS. CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS, IN CASU , 1⁄3 (UM TERÇO) DE 45 DIAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Não merece prosperar a alegação da municipalidade no sentido de deixar de pagar verbas legitimamente devidas aos servidores, sob o pífio fundamento de que os valores devidos devem estar previstos no orçamento público. 2) No caso dos professores substituídos pelo sindicato ora apelado, o período de férias dos mesmos, previsto em seu Estatuto é de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo incidir sobre todo esse período o um terço constitucional de férias, e não apenas sobre 30 dias como pretende o município apelante. 3)
Não merece acolhida a pretensão do sindicato recorrido, quanto a extensão do respectivo adicional de 1⁄3 sobre os 45 dias de férias, aos professores contratados⁄temporários, haja vista que os regimes jurídicos são diferenciados, impossibilitando, assim, tal pretensão
. 4) Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGR: 00043113720118080006, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2014).

O presente entendimento está em consonância com a jurisprudência fixada no Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, tais como: (1) Recurso Inominado nº 5033993-09.2022.8.08.0024, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 15/09/2023; (2) Recurso Inominado nº 5010126-84.2022.8.08.0024, Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 09/05/2023; (3) Recurso Inominado nº 5030534-96.2022.8.08.0024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Órgão julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 06/09/2023; (4) Recurso Inominado n° 5029402-04.2022.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 04/12/2023; e (5) Recurso Inominado n° 5005580-49.2023.8.08.0024, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 24/11/2023.

Portanto,
inexiste previsão legal
que assegure aos servidores temporários o gozo de
45 (quarenta e cinco) dias de férias
, uma vez que tal benefício é inerente apenas ao regime jurídico dos professores efetivos da rede estadual. Em razão da distinção de regimes, e considerando que o recorrido mantinha vínculo
precário e transitório
com a Administração Pública, destituído de natureza estatutária ou celetista, conclui-se que
não lhe assiste direito ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 (um terço) incidente sobre o período de 45 dias de férias
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)